Tribunal: TJDFT
Processo: 0708321-06.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FUGA. NÃO RETORNO AO ESTABELECIMENTO PRISIONAL APÓS TRABALHO EXTERNO. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. PERDA DE DIAS REMIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que manteve a regressão para o regime fechado e indeferiu pedido de progressão do regime prisional para o semiaberto por ausência dos requisitos objetivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão que é determinar se houve a fuga do agravante ou se ele se apresentou de maneira espontânea à autoridade policial do Estado do Goiás.

II. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fuga do condenado do estabelecimento prisional configura falta grave, nos termos do artigo 50, inciso II, da Lei de Execução Penal, independentemente da duração da evasão ou das razões alegadas pelo apenado, que não provou que se apresentou espontaneamente a autoridade policial.

4. A decisão que homologou a falta grave e determinou a regressão do regime prisional está correta, porque o sentenciado não retornou ao estabelecimento prisional após o trabalho externo, permanecendo ausente do Centro de Progressão por mais de uma semana, sendo capturado pela Polícia Militar do Estado do Goiás.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e não provido.